Tribunal: TJES
Processo: 5001299-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001299-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO LUIZ CONTAO CORREA

COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS LEGAIS VERIFICADOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com as majorantes do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (arts. 33 e 35, c/c 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP), contra ato da Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da perícia papiloscópica configura cerceamento de defesa; e (ii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O art. 400, § 1º, do CPP faculta ao magistrado indeferir diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso, a negativa de realização da perícia papiloscópica foi devidamente fundamentada pela autoridade coatora, que entendeu que a prova não era essencial à elucidação dos fatos, não configurando constrangimento ilegal.

2.
O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a reavaliação aprofundada da necessidade da prova indeferida.

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, que envolveu significativa quantidade de drogas, uso de arma de fogo e associação criminosa armada.

4.
A gravidade concreta do delito é fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
Circunstâncias subjetivas favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6.
A substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostra inadequada diante das circunstâncias do caso concreto.

7.
Em sede de habeas corpus, não há como antecipar eventual pena a ser imposta, tampouco definir o regime inicial de cumprimento, sendo incabível o argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 400, § 1º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; CP, art. 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001299-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO LUIZ CONTAO CORREA
COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor
de

CAIO LUIZ CONTÃO CORRÊA
, pres
o

e denunciad
o

pela suposta prática d
o
s
crime
s
d
e

tráfico
e associação para o tráfico
de drogas,
majorado
s
pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente

(art
s
. 33
e 35,
c/c 40, incs. IV e VI, todo
s
da Lei nº 11.343/06,
na forma do art. 69 do CP
)
,
em face de ato d
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
6
ª

V
ARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
VILA VELHA
/ES
,
apontad
a
como autoridade coatora.

A
defesa informa
que a Juíza de Direito indeferiu
pedido de realização de perícia
papiloscópica na
arma de fogo apreendida,
conduta que entende
configura
r

coação ilegal
,
por
obstaculiza
r
ao paciente o exercício d
o
direito
ao
contraditório e
ampla defesa.

Sustenta
mais,
que não estão presentes os
requisitos
da preventiva, e que a prisão vem sendo mantida sob
fundamentação
inidônea.

Por fim, aduz que a medida é
desproporcional
, dadas as condições subjetivas favoráveis do paciente.

Requer,
em sede liminar, seja determinada a realização d
a
perícia,
bem como seja
revoga
da a
prisão preventiva, pleitos reiterado
s
no mérito
(Id.
11982711
).

Acerca dos fatos,
co
lhe-se da denúncia
que,
na
manhã de 31/12/2024,
policiais
militares
receberam a informação de que havia indivíduos realizando o tráfico de drogas,
com porte ostensivo de armas de fogo,
no Beco da Rosária, Escadaria do Cajá, bairro Cobi de Cima, município de Vila Velha/ES.

Em diligência no local, os policiais observaram
a distância
que o réu
trazia consigo 01 (
uma
)
sacola,
que posteriormente se apurou conter
115
(cento e quinze) pedras de
crack
,
26
(vinte e seis) pinos de
cocaína
e
03
(três) bolas de
haxixe
.

Consta que o réu estava
na companhia do adolescente L.D.S.R., porta
ndo

01
(uma)
pistola

calibre .
380
, e de 02 (dois) outros indivíduos não identificados,
que,
a
o
serem abordados,
desobedeceram
a ordem
e empreenderam fuga,
fato que motivou perseguição.

Apurou-se que
, ao se deparar com policiais posicionados em ponto superior do bairro,
o ora paciente
se rendeu,
ao tempo em que o adolescente
apontou a arma de fogo que portava na direção d
a guarnição.

Os agentes
revidaram a injusta e iminente agressão, efetuando disparos contra
o menor
,
atingi
ndo-o
no
tórax e nas nádegas.

Interrogado, o paciente negou a prática do tráfico de drogas
(fl. 16 do Id. 11982712).

O

M
agistrad
o,

quando da audiência de custódia
realizada em
1
º
/
1
/202
5
,
converteu a prisão em flagrante
delito
em preventiva, amparando sua decisão
na
necessidade de
garantir a ordem pública
e a futura aplicação da lei penal, bem como para conveniência da instrução criminal,
destacando
a inadequação das medidas cautelares diversas (fls. 78/80 do Id. 11982712).

Posteriormente,
em

28/1/2025
,

a
Ju
íz
a
de Direito,
atent
a
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreci
ou
e reafirm
ou a
n
ecessidade da prisão
,
consoante se constata
da
s

informações Id. 12076705 e da
movimentação processual dos autos originário
s
.

Passo a examinar os pleitos formulados.

No tocante ao requerimento de
realização de perícia papiloscópica,
importa ressaltar que
o art. 400, § 1º, do CPP, faculta ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

E na hipótese,
ao
rejeitar
o pleito de
produção da
pretensa
prova,
a autoridade indicada como coatora, agiu nos limites da supracitada previsão legal, ressaltando que,
diante da
“
dinâmica da abordagem, a realização
dos exames papiloscópicos solicitados não se mostra necessária para a elucidação dos fatos, uma vez que já existem provas inicia
i
s que sustentam a acusação”
.

Assim, o indeferimento do pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, porquanto fora devidamente fundamentado, e cabe ao Magistrado, na esfera de seu livre convencimento, negar a realização de diligências que considerar desnecessárias para o deslinde da causa.

R
egistro,
ademais,
que,
para o acolhimento da tese de nulidade dos atos processuais, seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas

corpus
, que em função d
e
seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. Cito precedente

(
STJ
- AgRg no HC: 808385 SP 2023/0081660-1,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 5/6/2023,

5ª. T.
, DJe: 9/6/2023).

Indo adiante,
quanto aos
requisitos
e
fundamentos
da prisão,
cediço que
para a decretação da preventiva não se exigem provas contundentes
sobre
os fatos, mas tão somente indícios de autoria e materialidade, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída d
as declarações d
as autoridades policiais
e auto de apreensão
,
indicando que o paciente
foi surpreendido em atitude indicativa d
a mercancia de entorpecentes
.

E de fato, o
decreto se presta a garantir a
credibilidade da justiça, a
futura
aplicação da lei penal
e
a
manutenção d
a ordem pública,
em especial, ante
a
gravidade
e complexidade do
caso concreto,
com
significativa apreensão de drogas
e indicativo de envolvimento d
o

ré
u
e
m associação criminosa
armada,
voltada para o tráfico
de drogas
.

N
esse contexto, a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
,
razão pela qual
não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Em adição, r
ememoro que
o
C.
S
TJ
consolidou
o
entendimento
de que
a

gravidade em concreto da conduta
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar
2
.

Já as
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis
d
o
paciente,
como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita,
não são suficientes para afastar a necessidade da
prisão
,
quando presentes os requisitos legais,

como no caso em análise
.

Pelas mesmas razões, verifico
ser
incabível,
no presente caso
, a substituição da prisão p
elas
cautelar
es
do art. 319 do CPP
, pois as circunstâncias concretas
do caso,
acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

Por fim,
não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente
ser
á imposta, menos ainda, iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiad
o
com a
benesse do tráfico privilegiado ou da
substituição da pena
.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça (I
d.

12150056
),
DENEGO A ORDEM.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

2
STJ;
AgRg no HC n. 787.479/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz
, 6ªT.,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 29/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.